Tribunal: STJ
Processo: 0711046-04.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706100 - DF (2024/0283284-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: LARA ARCE
ADVOGADOS
: RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - DF043471
MATHIAS RIBEIRO DA SILVA - DF046655
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que se encontram devidamente
preenchidos os requisitos para a procedência do pedido de adjudicação
compulsória. A modificação do entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do
STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente
ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em
apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la
apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48435464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 07a47b99-8f89-4d7e-932f-bbc37096887c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 07a47b99-8f89-4d7e-932f-bbc37096887c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706100 - DF (2024/0283284-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: LARA ARCE
ADVOGADOS
: RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - DF043471
MATHIAS RIBEIRO DA SILVA - DF046655
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E
ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que se encontram devidamente
preenchidos os requisitos para a procedência do pedido de adjudicação
compulsória. A modificação do entendimento firmado demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o
que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do
STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. A aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente
ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em
apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la
apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47965233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 15:16:12
Código de Controle do Documento: c97266db-04be-4312-91ba-b8153159faed

Trata-se de agravo interno interposto por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E
COMÉRCIO LTDA - ME contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 613
/614), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão de sua
intempestividade.
Em suas razões (fls. 644/651), a parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso
especial é tempestivo, comprovando a ocorrência da suspensão de expediente forense, conforme
documentos apresentados às fls. 532/539.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Apresentada impugnação às fls. 633/635.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes os argumentos engendrados pela parte recorrente, razão pela
qual reconsidero a decisão de fls. 613/614 nos termos da Questão de Ordem julgada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.638.376/MG.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra v.
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), assim ementado:

"CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA
E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA
PÚBLICA.
CONDIÇÃO.
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
COM
REGULAZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à adjudicação compulsória pressupõe a comprovação do negócio
jurídico, por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula
de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor
em outorgar a escritura.
2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo
previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar
condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização.
3. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel oriundo de
parcelamento, com a regularização do empreendimento e o pagamento do
preço ajustado, o adquirente possui o direito à obtenção do registro de
propriedade.
4. Recurso desprovido." (fl. 472)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 506/513).
Nas razões do recurso especial (fls. 280/302), a parte recorrente aponta ofensa aos
artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil de 2002 e ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
de 2015, além de divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
a) a adjudicação compulsória foi utilizada indevidamente para resolver uma questão
de cobrança, que não se enquadra na finalidade do instituto, que é suprir judicialmente a
resistência do titular do domínio em outorgar a escritura definitiva; e
b) a ordem hierárquica estabelecida para a base de cálculo dos honorários não foi
respeitada, resultando em enriquecimento ilícito da parte adversa, uma vez que os honorários
Documento eletrônico VDA47965233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 15:16:12
Código de Controle do Documento: c97266db-04be-4312-91ba-b8153159faed

sucumbenciais deveriam ser calculados sobre o proveito econômico obtido (R$ 11.900,00), e não
sobre o valor da causa (R$ 445.947,56).
Apresentadas contrarrazões às fls. 546/555.
Decido.
Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que se encontram devidamente
preenchidos os requisitos para a procedência do pedido de adjudicação compulsória, conforme se
observa no trecho do v. acórdão recorrido:

"Cinge-se a controvérsia em analisar a presença dos requisitos legais que
autorizam a adjudicação compulsória do imóvel situado no conjunto 2 lote 20
do Condomínio Belvedere Green.
Os autos foram instruídos com a cadeia de cessões pelas quais se transferiram
os direitos sobre a fração 20 do conjunto 2 (ID n. 50678158). Da leitura dos
referidos documentos se extrai as consequências legais decorrentes, inclusive
quanto à competente escritura pública translativa de propriedade.
Na forma do disposto nos arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, a adjudicação
compulsória constitui a via processualmente adequada para suprir
judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em
outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador.
Não obstante, o direito à adjudicação compulsória pressupõe a comprovação
do negócio jurídico, por instrumento público ou particular, ao qual não se
previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a
resistência do vendedor em outorgar a escritura.
De acordo com o art. 481 do Código Civil, “pelo contrato de compra e venda,
um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro,
a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.
Compulsando os autos, verifica-se que o Apelante recebeu o valor integral do
preço do bem que alienou.
O Réu se recusa a outorgar a escritura definitiva do imóvel, condicionando a
sua lavratura ao pagamento da quantia de R$11.900,00 pela Autora (ID n.
50678213).
O contrato firmado constitui promessa de compra e venda, na qual estava
estipulada a obrigação de vender a fração ideal livre e desembaraçada de
quaisquer ônus, e de outorgar a escritura pública no prazo de 30 dias, uma vez
pago o competente imposto de transmissão.
Também foram previstas as obrigações do comprador na cláusula 6, como o
pagamento pontual das prestações e o dever de assumir de as despesas
inerentes à emissão e registro da competente escritura pública, relativas aos
impostos e taxas condominiais incidentes sobre a fração, bem assim os
valores relativos a imposto de transmissão, registro de escritura, despesas de
Cartório, reconhecimento de firmas, cópias, autenticações, averbações,
certidões, despesas com despachantes.
Não se verifica, assim, que tenha sido expressamente estabelecida qualquer
obrigação relativamente à infraestrutura imposta aos adquirentes ou aos
cessionários.
Nesse contexto, tendo havido a regularização da área e o pagamento relativo
ao preço do imóvel adquirido, ou seja, os requisitos necessários para a
obtenção da escritura pública de compra e venda da unidade imobiliária foram
atendidos, não pode o Apelante impor ao adquirente o pagamento de outros
valores como condição para o cumprimento da obrigação que assumiu no
contrato." (fls. 477/478)

A modificação do entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial,
nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE
Documento eletrônico VDA47965233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 15:16:12
Código de Controle do Documento: c97266db-04be-4312-91ba-b8153159faed

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECONSIDERAÇÃO. OFENSA AOS
ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO.
DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
83/STJ.
REQUISITOS
PARA
ADJUDICAÇÃO
EVIDENCIADOS.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5
DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte distrital dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
2. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do
compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, conforme Súmula
239/STJ.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou que "a adjudicação
compulsória exige a comprovação do negócio jurídico, a ausência de pacto de
arrependimento, a presença de recusa injustificada na outorga da escritura
definitiva, bem como adimplemento do requerente. Tem-se, na espécie, que se
encontram devidamente preenchidos tais requisitos". A modificação do
entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em
novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial."
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.521/DF, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
2/9/2024
13/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS
DA AÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 239/STJ. ALEGADA
VIOLAÇÃO DO ART. 113 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DAS
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO LEGAL DE FIXAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do
compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, conforme Súmula
239/STJ.
2. Quanto ao alegado comportamento contraditório do comprador, é inviável a
análise da suposta violação do art. 113 do Código Civil, com o fim de aferir se
houve ofensa ao princípio da boa-fé e abuso nas cláusulas contratuais que
visavam resguardar o direito de posse, pois isso demandaria incursão no
substrato fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusula
contratual, o que é vedado no âmbito do recurso especial em observância às
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. No tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, tendo o Tribunal a quo atribuído o valor do proveito
econômico ao valor da causa, após a emenda da petição inicial, decidiu em
sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.455.245/DF, relator Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
ARAÚJO
1/7/2024
2/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA.
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ÓBICE
Documento eletrônico VDA47965233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 15:16:12
Código de Controle do Documento: c97266db-04be-4312-91ba-b8153159faed

SÚMULA No 283/STF. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO
AUTOMÁTICA.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
inexiste a violação do art. 489 do CPC.
3. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na
origem, apesar da interposição de embargos de declaração. Incide o disposto
na Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e afastar a
negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente.
6. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC
/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos 7. Na hipótese, o
tribunal de origem entendeu pela procedência da adjudicação compulsória
com base nas circunstâncias fáticas dos autos. Infirmar tal posicionamento,
demandaria o reexame das provas.
Aplicação do óbice da Súmula o 7/STJ.
8. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial interposto
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
9. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.o
283 do STF.
10. Relativamente à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (art.
259, § 4, do RISTJ), a Segunda Seção decidiu que a aplicação da referida
penalidade não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno 11. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.454.318/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
BÔAS CUEVA
27/5/2024
, g.n.)
29/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA JUNTADO
AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA POR PARTE DA EMPRESA
RÉ ORA AGRAVANTE. LAPSO TEMPORAL DE QUASE 30 (TRINTA)
ANOS. REQUISITOS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
PREENCHIDOS. REVISÃO.
. INEXISTÊNCIA
SÚMULAS NoS 5, E, 7/STJ
DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp n. 2.237.459/TO, relator Ministro PAULO DE TARSO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
SANSEVERINO
3/4/2023
, g.n.)
27/4/2023

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais, verifica-se que a tese de alteração
da base de cálculo não foi apreciada pelo Tribunal
em razão de sua suscitação tardia,
a quo
somente em sede de embargos de declaração.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a aplicação do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva
impugnação da matéria em apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente
Documento eletrônico VDA47965233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 15:16:12
Código de Controle do Documento: c97266db-04be-4312-91ba-b8153159faed

" (AgInt no
apresentá-la apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal
REsp 1.695.007/SP, Relator Ministro
, QUARTA TURMA,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
julgado em
, DJe de
). No mesmo sentido:
16/9/2024
18/9/2024

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OCUPAÇÃO
IRREGULAR
DE
ÁREA
COMUM DE CONDOMÍNIO POR LONGO PERÍODO SEM OPOSIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO PELOS CONDÔMINOS.
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO PELO USO
EXCLUSIVO DA ÁREA. SUPRESSIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ
AFASTADA EM RAZÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA
IRREGULARIDADE
DA
OCUPAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Incidência, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF.
2. A aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente
ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em
apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la
apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal.
3. "A supressio consubstancia-se na impossibilidade de se exercer um direito
por parte de seu titular em razão de seu não exercício por certo período
variável de tempo e que, em razão desta omissão, gera da parte contrária uma
expectativa legítima de que não seria mais exigível. Não se confunde,
ademais, com a prescrição e com a decadência, institutos pelos quais se opera
a extinção da pretensão ou do direito potestativo pela simples passagem do
tempo" (REsp 1.717.144/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2023
28/2/2023
4. Hipótese na qual, embora o condomínio tenha tolerado por décadas a
ocupação indevida da área comum pelos agravantes, a partir do momento em
que julgada improcedente a ação de usucapião por eles proposta, não mais
cabe sustentar legítima expectativa de que a ocupação seria tolerada, não
havendo que se falar na incidência da "supressio" a fim de afastar a cobrança
de indenização pela ocupação irregular da área após essa data.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.312.484/SP, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
17/3/2025
25/3/2025

Assim, verifica-se que, neste ponto, o apelo nobre não comporta conhecimento.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
honorários advocatícios devidos à parte recorrida de 11% para 12%.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47965233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/06/2025 15:16:12
Código de Controle do Documento: c97266db-04be-4312-91ba-b8153159faed

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.706.100 / DF
Número Registro: 2024/0283284-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07110460420228070001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: LARA ARCE
ADVOGADOS : RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - DF043471
MATHIAS RIBEIRO DA SILVA - DF046655
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA - DF005948
Documento eletrônico VDA48410708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: ce4371ae-e457-4535-b372-aa59ae81dee9

ROBERTA NAYARA PEREIRA ALEXANDRE - DF059906
CLÁUDIO DE AZEVEDO BARBOSA - DF064339
BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS - DF071015
SHARLYNN MARGERY DE JONGH MARTINS - DF062567
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: LARA ARCE
ADVOGADOS : RÉGIS TELES TEIXEIRA - DF045491
HANDERSON ROBERTO DE SOUZA ALMEIDA - DF043471
MATHIAS RIBEIRO DA SILVA - DF046655
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:39
Código de Controle do Documento: ce4371ae-e457-4535-b372-aa59ae81dee9